Tribunal: TJDFT
Processo: 0746003-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS IMÓVEIS OU DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PROTEÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À MORADIA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que manteve a penhora incidente sobre imóvel residencial do executado para satisfação de crédito de honorários sucumbenciais. O agravante sustenta que o bem constrito constitui sua residência e único imóvel de sua titularidade, razão pela qual estaria protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. Os agravados, por sua vez, defendem a manutenção da constrição, alegando a existência de indícios de reorganização patrimonial fraudulenta destinada a frustrar a execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o imóvel objeto da penhora configura bem de família protegido pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990, bem como se existem elementos suficientes para afastar essa proteção em razão de eventual fraude à execução ou da existência de outros bens imóveis de titularidade do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/1990 assegura a impenhorabilidade do imóvel residencial utilizado pela entidade familiar, como forma de proteção ao direito fundamental à moradia e ao mínimo existencial do devedor.
4. A certidão registral juntada aos autos indica inexistir, na circunscrição imobiliária pertinente, outro imóvel registrado em nome do executado, circunstância que, associada à indicação do endereço como sua residência habitual, constitui elemento probatório suficiente, em princípio, para caracterizar o bem como de família.
5. O sistema probatório processual não autoriza a imposição ao devedor do ônus de comprovar, de forma absoluta, a inexistência de qualquer outro imóvel de sua propriedade, especialmente quando a parte exequente não apresenta indicação concreta de patrimônio imobiliário diverso.
6. Demonstrada a utilização do imóvel como residência e inexistindo prova objetiva em sentido contrário, incumbe ao credor produzir elementos capazes de afastar a presunção de impenhorabilidade.
7. A mera referência a imóvel atribuído exclusivamente à ex-cônjuge em partilha decorrente de divórcio não é suficiente para descaracterizar a proteção do bem de família, por não integrar o patrimônio do executado nem responder por dívida de natureza pessoal.
8. A substituição de imóvel residencial por outro destinado igualmente à moradia, no contexto de reorganização patrimonial decorrente de dissolução conjugal, não configura, por si só, fraude à execução ou fraude contra credores, na ausência de prova de atos deliberados destinados à insolvência ou ocultação patrimonial.
9. A proteção jurídica do bem de família possui natureza de ordem pública, devendo suas exceções ser interpretadas restritivamente, não se admitindo o afastamento da garantia legal com base em presunções genéricas ou conjecturas.
10. A situação de vulnerabilidade do executado, pessoa idosa, aposentada por invalidez e submetida a processo de curatela, reforça a necessidade de observância dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana na adoção de medidas executivas que possam resultar na perda da moradia.
11. O reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel não impede o prosseguimento da execução por outros meios executivos idôneos voltados à satisfação do crédito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade do bem de família incide quando demonstrado que o imóvel penhorado é utilizado como residência do devedor, não se exigindo prova absoluta da inexistência de outros imóveis de sua propriedade.
2. Uma vez apresentada prova suficiente da utilização do imóvel como moradia, compete ao credor demonstrar a existência de circunstâncias aptas a afastar a proteção conferida pela Lei no 8.009/1990.
3. Imóvel atribuído exclusivamente ao ex-cônjuge em partilha decorrente de divórcio não integra o patrimônio do executado nem pode ser considerado para afastar a impenhorabilidade do bem de família.
4. A reorganização patrimonial decorrente de dissolução conjugal, sem prova de intenção de ocultar bens ou provocar insolvência, não configura fraude à execução.
5. A proteção do bem de família deve ser interpretada à luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e do direito fundamental à moradia, admitindo-se a execução por outros meios menos gravosos ao devedor.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III, e 6o; CPC, arts. 300, 373, I, 833, I, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 8.009/1990.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 2069640, AI no 0735945-64.2025.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 12.11.2025, DJe 09.12.2025.